Tribunal: CARF
Processo: 18470.730042/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.730042/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.698 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
FITASFLAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO. CREDITAMENTO. FALTA DE
BASE LEGAL.
Para a isenção discriminada no artigo 81, inciso III, ao amparo do artigo 175,
ambos do RIPI/2002, relativo a insumos adquiridos na Zona Franca de
Manaus, inexiste previsão legal para o creditamento do comprador desses
produtos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730042/2013-21
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.698 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730042/2013-21

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:

Trata o presente de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte em epígrafe
para exigir o recolhimento de R$ 2.755.954,24 relativos ao IPI, inclusos nesse valor
os juros de mora e multa proporcional(75%).
Segundo o Relatório Fiscal, tal exigência deveu-se ao fato de o estabelecimento
reduzir o imposto pela utilização de créditos indevidos, decorrentes de notas fiscais
de entrada, com base no art. 175 do RIPI/2002,referentes a aquisições da ZFM,
isentas, porém com direito ao crédito, entretanto, tal documentação não preenche os
requisitos determinados pela legislação, quais sejam, de que tais produtos deveriam
ter sido elaborados com matérias primas agrícolas e/ou extrativas vegetais de
produção regional.
Tempestivamente, o sujeito passivo impugnou o lançamento alegando, em
síntese que cumpriu as premissas para a fruição do benefício fiscal da isenção,
conforme discorre sobre o tratamento deste incentivo fiscal no legislação que cita.
Encerrou requerendo que se julgue o Auto de Infração com improcedente.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos
da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2009
ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO. CREDITAMENTO. FALTA DE
BASE LEGAL.
Para a isenção discriminada no artigo 81, inciso III, ao amparo do artigo 175,
ambos do RIPI/2002, relativo a insumos adquiridos na Zona Franca de Manaus,
inexiste previsão legal para o creditamento do comprador desses produtos.
Contra a decisão de primeiro grau, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo suas razões defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Quanto a solução do litígio, a recorrente reproduziu as mesmas razões aduzidas na
impugnação. Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10
de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
Inicialmente, observo que o lançamento decorre de glosa de créditos, relativos
a entradas de produtos isentos de IPI, adquiridos na Zona Franca de Manaus.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.698 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730042/2013-21

A contribuinte alega, em sua impugnação, que tem direito aos créditos
utilizados nas compensações, pois possui projeto aprovado pela SUFRAMA e utiliza
em seu processo produtivo insumo agrícola ou extrativo de produção regional, sendo
inicialmente Farinha de mandioca e, posteriormente, Látex, que, na Fita Adesiva, é
utilizado na formulação da cola que é aplicada na Fita juntamente com os produtos
Borracha Sintética (SIS), Resina Hidrocarbônica C5, Óleo, Antioxindate, etc., e, no
Filme Stretch, é utilizado na formulação da camada interna para dar a “pega”.
Afirma ainda que o direito à manutenção de crédito dos produtos com insumos
extrativo ou agrícola de origem Amazônica incluirá os da ZFM, caso possuam o
referido insumo.
A fiscalização, após análise dos documentos apresentados (processo produtivo
– portaria no 66, resolução 263 e laudos técnicos; documentos do fornecedor –
DANFE’S de compras de matéria-prima e estrutura de industrialização dos produtos
Fitas Adesivas e Filme Strech; e resolução do conselho de administração da
SUFRAMA no 202), conclui que a contribuinte se apropriou indevidamente de
créditos extemporâneos e demais créditos de IPI, pois as notas fiscais de aquisição de
produtos de fornecedores da Zona Franca de Manaus (ZFM) não preenchem os
requisitos legais previstos no artigo 81, inciso III, ao amparo do artigo 175, ambos do
RIPI/2002, ou seja, serem elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional.
Depreende-se da análise dos autos que, apesar da contribuinte registrar no
campo 005 – “Outros créditos”, do livro de apuração de IPI, como “outros créditos
ref. a zona franca de Manaus, os documentos acostados, comprovam que os referidos
produtos não se enquadram nas condições estabelecidas pela legislação já citada.
Note-se que as isenções dos referidos produtos industrializados na Zona
Franca de Manaus tinham, no período em exação, como fundamentação legal de suas
isenções o art. 9o do Decreto-Lei no 288, de 1967, com a redação dada pela Lei no
8.387, de 30.12.91, cuja redação a seguir transcrevo:
Art. 9° Estão isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) todas as
mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, quer se destinem ao seu
consumo interno, quer à comercialização em qualquer ponto do Território Nacional.
§ 1° A isenção de que trata este artigo, no que respeita aos produtos
industrializados na Zona Franca de Manaus que devam ser internados em outras
regiões do País, ficará condicionada à observância dos requisitos estabelecidos no
art. 7° deste decreto-lei.
§ 2° A isenção de que trata este artigo não se aplica às mercadorias referidas
no § 1° do art. 3° deste decreto-lei.
As mercadorias industrializadas e isentas com base nessa norma não dão
direito a crédito incentivado aos adquirentes desses produtos. Esse, em suma, é o
fundamento da autuação. Teriam os adquirentes direito a esse creditamento ficto caso
a isenção tivesse por fundamento outra norma, aquela vazada no Decreto-Lei no
1.435, de 1975. O art. 6o desse diploma legal estatui:
Art 6o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na área
definida pelo § 4o do art. 1o do Decreto-lei no 291, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 1o Os produtos a que se refere o "caput" deste artigo gerarão crédito do
Imposto sobre Produtos Industrializados, calculado como se devido fosse, sempre que
empregados como matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.698 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730042/2013-21

embalagem, na industrialização, em qualquer ponto do território nacional, de
produtos efetivamente sujeitos ao pagamento do referido imposto.
§ 2o Os incentivos fiscais previstos neste artigo aplicam-se, exclusivamente, aos
produtos elaborados por estabelecimentos industriais cujos projetos tenham sido
aprovados pela SUFRAMA.
No entanto, apesar da contribuinte afirmar, em sua impugnação, que cumpriu a
premissa de utilizar produtos adquiridos da Zona Franca utilizados como matéria-
prima, em conformidade com o que rege o Decretos no 4.544, de 2002, verifica-se que
os referidos produtos não se encontram amparados pela isenção discutida, pois não
se constata a utilização de matéria-prima agrícola e extrativa vegetal de produção
regional.
Convém observar que a Constituição Federal proíbe expressamente a
concessão de crédito presumido ou ficto, sem lei que autorize, conforme dispõe o § 6o
do art. 150 da Carta Magna, e não existe lei que ampare os créditos pretendidos.
Desta forma, correto o procedimento fiscal que glosou os créditos de IPI
indevidamente escriturados, decorrentes da aquisição de produtos isentos, objeto da
autuação, industrializados na ZFM, relativo ao período considerado no procedimento
fiscal.
Outro não foi o entendimento proferida nos autos do PA 18470.727907/2013-71
(acórdão 3402-003.769), autuado contra a Recorrente que, por total ausência de prova de que os
referidos produtos se enquadram nas condições estabelecidas pela legislação pertinente, manteve
o lançamento fiscal, a saber:
Divirjo do ilustre relator que deu provimento ao creditamento levado a efeito
pela recorrente em relação ao produto Látex.
Gize-se que a empresa no processo 12897.000217/201031 sofreu autuação
pelo mesmo fundamento e solicitou parcelamento do débito, como nos informa a
fiscalização no TVF.
Entende a fiscalização (TVF fls. 517/531) que somente os produtos adquiridos
com a isenção prevista no art. 82, II, do RIPI/2002, é que dão direito a crédito
incentivado. Ou seja, somente em relação à aquisição de produtos elaborados com
matérias primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional por
estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental (estados do
Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima), cujos projetos tenham sido aprovados pela
SUFRAMA, destinados à industrialização pelo adquirente.
O produto Látex, informa a empresa, é utilizado na formulação da cola que é
aplicada na fita que ela fabrica, junto com outros insumos, para dar a "pega".
Percebe-se da análise dos autos que, apesar da contribuinte registrar no
campo 005 – “Outros créditos”, do livro de apuração de IPI, como “outros créditos
ref. a zona franca de Manaus", os documentos acostados, comprovam que os
referidos produtos não se enquadram nas condições estabelecidas pela legislação
antes referenciada.
No entanto, apesar da contribuinte afirmar que cumpriu a premissa de utilizar
produtos adquiridos da Zona Franca utilizados como matéria-prima, em
conformidade com o que rege o Decretos no 4.544, de 2002, verifica-se que os
referidos produtos não se encontram amparados pela isenção discutida, pois não se
constata a utilização de matéria-prima agrícola e extrativa vegetal de produção
regional, ou, ao menos, não restou comprovado.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.698 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.730042/2013-21

Dessa forma, não tem a recorrente direito ao crédito presumido a que alude o
art. 6o do Decreto-lei 1.435/75.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital